Tribunal: TJMT
Processo: 1061173-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061173-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), WERVITTON MENDES - CPF: 003.600.591-63 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefonica Brasil S.A.

Recorrido:
Wervitton Mendes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wervitton Mendes em ação de anulação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito e fixando indenização no valor de R$ 1.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança realizada; (ii) determinar se a simples disponibilização da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrente não apresenta prova da contratação, tampouco documentos que evidenciem a legitimidade da dívida, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A negativação indevida não se comprovou, uma vez que a cobrança se deu apenas por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, acessível apenas ao consumidor mediante login e senha, não sendo possível sua visualização por terceiros.

5.

A simples disponibilização de débito em plataforma digital, sem comprovação de exposição pública ou de efetiva inscrição em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

6.

A indenização por danos morais exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo prova de constrangimento, humilhação ou exposição do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da relação contratual imputada ao consumidor autoriza o reconhecimento da inexistência do débito cobrado.

2.

A disponibilização de débito exclusivamente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem inscrição efetiva em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

3.

O mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida não enseja reparação extrapatrimonial na ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1010175-78.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefonica Brasil S.A.

Recorrido:
Wervitton Mendes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Telefonica Brasil S.A.
.

Ação:
de Anulação de Cobrança Indevida com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 307486369)
:
julgou parcialmente

procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente retire o no nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307486374): requer a reforma da sentença
a quo
, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 307486383)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1061173-85.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefonica Brasil S.A.

Recorrido:
Wervitton Mendes

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor vem sendo cobrada por meio da plataforma “Serasa limpa nome” por débito em aberto no valor de R$ 288,88 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que entende ser indevida, pois não possui relação jurídica com a empresa. Além disso, trata-se de débito prescrito.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a empresa recorrida não apresentou contrato de adesão assinada pela autora, e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos, ônus processual que lhe cabia,
ante o prescrito no inciso II
, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Diante da relação contratual negada pelo autor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e a veracidade da contratação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, devendo ser reconhecida a inexistência do débito discutido nos autos.

Todavia, no caso em análise, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa limpa nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura “
in re ipsa”
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025